Tribunal: STF
Processo: HC 67721
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-07
Data de publicação: 1989-11-07

Ementa:
CRIME DE RESPONSABILIDADE - IMPUTAÇÃO PENAL DEDUZIDA CONTRA
EX-PREFEITO MUNICIPAL, POR FATOS ALEGADAMENTE OCORRIDOS DURANTE
O SEU MANDATO - INADMISSIBILIDADE - SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - JURISPRUDÊNCIA FIRME DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  PARA PROCESSAR E
JULGAR PREFEITOS MUNICIPAIS (CF, ART. 29, VIII). A SITUAÇÃO DE
EX-PREFEITOS MUNICIPAIS (SÚMULA 394 DO STF). HABEAS CORPUS DEFERIDO.
A NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL (ART. 29, VIII) ERIGIU O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO-MEMBRO A CONDIÇÃO IRREDUTIVEL DE JUIZ NATURAL DOS
PREFEITOS MUNICIPAIS NOS PROCESSOS PENAIS CONDENATORIOS, QUALQUER
QUE SEJA A NATUREZA DE INFRAÇÃO PENAL A ELES IMPUTADA. ESSA
PRERROGATIVA, QUE E ESTABELECIDA RATIONE MUNERIS, NÃO CARACTERIZADA,
POR ISSO MESMO, QUALQUER PRIVILEGIO DE ORDEM PESSOAL.
EXTENSIBILIDADE DESSA COMPETÊNCIA PENAL ESPECIAL AOS EX-PREFEITOS,
NA HIPÓTESE EM QUE A AÇÃO PENAL OBJETIVAR DELITOS  COMETIDOS
DURANTE O EXERCÍCIO FUNCIONAL (SÚMULA 394 DO STF).
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SUCESSIVAS E REITERADAS DECISÕES,
TEM PROCLAMADO QUE OS PREFEITOS MUNICIPAIS SOMENTE PODEM SER
PROCESSADOS CRIMINALMENTE, COM FUNDAMENTO DO DL N. 201/67, ENQUANTO
NÃO HOUVER CESSADO A SUA INVESTIDURA NO EXERCÍCIO DO MANDATO. O
AFASTAMENTO DEFINITIVO DESSE CARGO NÃO IMPEDE A INSTAURAÇÃO DA
PERSECUTIO CRIMINIS CONTRA ELES, DESDE QUE SE CUIDE DE ILICITO
TIPIFICADO NA LEGISLAÇÃO PENAL COMUM. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.